Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-56.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI 5.226/2013. CARREIRA AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. REJULGAMENTO DA CAUSA POR IMPOSIÇÃO DO ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO COMPLEXIDADE DA CAUSA. Não prospera. Não há complexidade em se analisar a existência ou não de dotação orçamentária. Ressalte-se que inúmeros casos foram analisados pelas turmas recursais, não justificando que somente este seja remetido para uma das Varas da Fazenda Pública, possibilidade inexistente no sistema dos juizados, uma vez que verificada a incompetência o feito deve ser extinto sem mérito. Preliminar rejeitada.

2. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei no 5.226, de 02 de dezembro de 2013, estava suspenso desde 27/10/2017 e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, II e III, do CPC.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

4. Acórdão n. 1035827 desta turma está em desacordo com a orientação do STF, no RE no 905.357, o que leva ao reexame e novo julgamento do recurso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC.

5. Inexistindo provas de que o reajuste previsto em Lei observou a dotação orçamentária e foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o mesmo não poderá ser implementado.

6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PROVIDO. Sentença reformada.